Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-12.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-21
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000037-12.2022.8.11.9005.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Agravante: VITAL PASSOS JUNIOR.
Agravada: N A DE OLIVEIRA RITTER – ME.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo juízo do Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1024305-10.2021.8.11.0003, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que o agravante “no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta decisão, SE ABSTENHA de utilizar a marca Clinica Mover, conforme concessão da marca a favor da autora, desde 03/12/2019 pelo INPI, em qualquer ocasião, local e circunstância, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência.”
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que concedeu a liminar em favor da agravada para que o agravante se abstenha de utilizar a marca “Clinica Mover”.
Diante desses fatos, postula em sede de liminar, a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da liminar. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento e confirmação da liminar pleiteada.
Não obstante é oportuno frisar que o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória, proferida em feito que tramita sob o rito da Lei 9.099/95, a qual não prevê recurso contra as decisões interlocutórias, conforme dispõe o seu artigo 41, verbis:
“Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.
§ 1o O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
§ 2o No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado.”
Ademais, tal entendimento foi sedimentado pelo Enunciado de no 15 do FONAJE, verbis:
“ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).” (destaquei).
Desse modo, dada a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas em sede de Juizados Especiais, o recurso interposto é inadmissível.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 41, DA LEI No 9.099/95. NÃO CONHECIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” (Agravo de Instrumento No 71004962452, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 10/06/2014).
Nos termos do art. 932, III do CPC, incumbe a relatora, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível.
Por fim, anoto que o agravante interpôs embargos de declaração visando à reforma da decisão liminar não concedida neste agravo de instrumento, todavia, tendo em vista que nesta oportunidade julga-se o mérito do agravo de instrumento interposto, perdendo-se o objeto o referido embargos de declaração.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do art. 932, III do CPC e com fulcro no Enunciado de no 15 do FONAJE.
Intimem-se as partes.
Transitado em julgado, arquive-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora